Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-33.2019.8.11.0092
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000397-33.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MOISES SEBASTIAO SOUZA DA SILVA - CPF: 389.228.208-02 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES SEBASTIAO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB) E PERTUBAÇÃO DE SOSSEGO ALHEIO (ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS ATESTANDO A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão dos testemunhos policiais que comprovou sinais de embriaguez, necessária a manutenção da condenação pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000397-33.2019.8.11.0092

APELANTE: MOISES SEBASTIAO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Moisés Sebastião Souza da Silva pela prática do crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do crime do artigo 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (id. 136542292 – fls. 06/09).

A defesa nas razões de apelação pretende a absolvição do réu à justificativa de que não existem provas suficientes à condenação, visto que, não foi feito qualquer exame ou prova técnica que comprove a existência a embriaguez do apelante (id. 136542296).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (id. 136542299).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 137429159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES SEBASTIAO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa nas razões de apelação pretende a absolvição do réu à justificativa de que não existem provas técnica de sua embriaguez.

Extraia-se da denúncia que:

“
FATO 1

No dia 06/01/2019, por volta das 18h:20min, no Parque de Exposições, situado no Parque Taquari, Alto Taquari – MT, o denunciado
MOISÉS SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA

perturbou o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros
, consistente em som automotivo.

FATO 2

Nestas mesmas circunstâncias, o denunciado
trafegou em velocidade incompatível com a segurança onde havia grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

FATO 3

Na mesma ocasião, o denunciado
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, consistente em um GM/Corsa, ano 2004, de cor branca, com placa DJB-9967/BA.

RESUMO DOS FATOS

Segundo apurou-se do caderno informativo, Policiais Militares receberam a informação que o veículo do denunciado estava estacionado no “Bar Djavu” com o som automotivo em volume alto e perturbando o sossego dos moradores local. Então, se dirigiram ao local e constataram que o volume do som estava excessivo, porém o veículo estava saindo do local, e por problemas mecânicos na viatura não conseguiram fazer seu acompanhamento.

Após realizarem rondas, localizaram o denunciado praticando manobras perigosas “cavalo de pau” no Parque de Exposições, local onde havia grande concentração de pessoas e veículos, visto que estava acontecendo evento de Motocross, colocando em risco a vida dos transeuntes.

Durante a abordagem, além do som está em volume excessivo, constatou-se que ele estava visivelmente embriagado, apresentando odor etílico, falta de raciocínio lógico e falta de coordenação motora, momento em que lhe foi dada voz de prisão.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
MOISÉS SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA
, pela prática da conduta capitulada no
artigo 42, caput, do Decreto-Lei 3.688/41, 311, caput, e 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal
”.
(Sic – id. 136542288 – fls. 01/03).

A denúncia foi recebida em 20 de março de 2019 (id. 136542288 - fls. 50), com sentença condenatória proferida em 29 de maio de 2020 (id. 136542292 - fls. 06/09).

Malgrado a condenação, o apelante sustenta não haver provas suficientes para sua condenação.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 136542288 – fls. 06), boletim de ocorrência (id. 136542288 – fls. 23/24), relatório policial (id. 136542288 – fls. 39/41) e demais provas colhidas no caderno processual.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas constantes nos autos.

Perante autoridade policial, o policial militar Murillo Pereira Faleiro, declarou que fazia parte da guarnição de serviço, ao abordar o apelante Moisés Sebastião de Souza, relatou que apresentava sinais de embriaguez:

“(...) QUE fazia parte da guarnição de serviço, quando foram informados que um veículo Corsa, cor branca, placas DJB 9967, estaria estacionado ao lado do antigo bar Dejavu, com o som do carro em volume excessivo e perturbando o sossego dos moradores do local; Que, se deslocaram até local e visualizaram o veículo, que realmente estava com o som do carro muito alto, pois podia-se ouvir de muito longe, mas que o veículo já estava saindo e não foi possível alcançá-lo devido a uma falha mecânica na VTR; Que, pouco depois, localizaram o mesmo veículo fazendo manobras perigosas (cavalo de pau), na área do Parque Municipal, em um local que naquele momento estava com grande aglomeração de pessoas, pois no local estava funcionando uma pista de motocross, colocando em risco a vida de terceiros e ainda ao patrimônio alheio, pois haviam veiculo estacionados na área; Que, logo que foi possível a abordagem do Condutor da veículo, foi verificado que ele estava com olhos vermelhos e odor etílico, falta de raciocínio lógico e falta de coordenação motora; Que, diante do exposto, foi dado voz de prisão ao mesmo que foi conduzido em seguida ao CISC para lavratura do BOPM, e onde o mesmo admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, sendo 04 latas de cerveja (...).”
(Sic – id. 136542288 – fls. 10/11).

Em juízo, corroborou seu depoimento prestado perante autoridade policial (id. 136542292 – fls. 06/09).

O policial militar Jhonathan Lopes do Nascimento, perante autoridade policial, ratificou o depoimento prestado pelo policial militar Murillo Pereira Faleiro.

“Que, logo que foi possível a abordagem do Condutor do veículo, foi verificado que ele estava com olhos vermelhos e odor etílico, falta de raciocínio lógico e falta de coordenação motora; Que, diante do exposto, foi dado voz de prisão ao mesmo que foi conduzido em seguida ao CISC para a lavratura do BOPM, e onde o mesmo admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, sendo 04 latas de cervejas; (...)”
(Sic – id. 136542288 – fls. 08/09).

O apelante Moisés Sebastião Souza da Silva, em depoimento na fase policial, confessou ter ingerido bebida alcoólica, mas que não se sentia embriagado.

“QUE admite que, no final da tarde de ontem, ele esteve do outro lado do lago municipal, onde os jovens vão para "empinar" as suas motocicletas e ele realmente deu um "cavalo de pau" com seu carro; Que, já vinha vindo embora quando foi abordado por policias militares e preso; Que, ele diz que havia ingerido 04 latas de cerveja até aquele momento mas que não se sentia embriagado nem estava com o som de seu carro ligado no momento em que foi abordado por aqueles policiais; (...).”

(Sic – id. 136542288 – fls. 13/15).

Em juízo, negou que estava embriagado (id. 136542292 – fls. 06/09).

Pois bem.

Em que pese à defesa sustentar que não estão presentes nos autos provas a evidenciar a condenação do réu, restou confirmado pelo contexto probatório que o imputado conduziu seu veículo, após ter ingerido bebida alcoólica, como por ele confessado.

Aliado às provas testemunhas, atestando que o réu apresentava “
olhos vermelhos e odor etílico, falta de raciocínio lógico e falta de coordenação motora”
(
id. 136542288 – fls. 10/11).

Destarte, embora a defesa argua que não há provas a evidenciar a condenação do acusado pelo crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, os fatos, principalmente, seu estado de embriaguez, foram confirmados pelos policiais, que atenderam a ocorrência.

Assim, em que pese a não realização do exame pericial para constatar o grau de alcoolemia, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”
, e nesse sentido,
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

De tal modo, os depoimentos dos policiais
são harmoniosos e correntes, corroborado pela confissão do réu, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022